Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRIMEIRA AVALIAÇÃO. LEI 13.850/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O critério territorial de repartição de competência é o primeiro a ser avaliado, antes de se perquerir sobre os critérios funcional e sobre a matéria.
2. A Lei 13.850/2019 retirou das Varas da Fazenda Pública e das Varas da Circunscrição Judiciária de Brasília a competência para processar e julgar ações nas quais estejam em um dos polos da relação processual Sociedades de Economia Mista.
3. O Banco de Brasília é Sociedade de Economia mista.
4. Assim, tendo em vista o novo artigo 25-A, da Lei de Organização Judiciária, compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga processar Execução de Título Extrajudicial na qual o executado tenha domicílio nos lindes da referida Circunscrição, mesmo proposta por Sociedade de Economia Mista.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.